Tribunal: TJES
Processo: 5032927-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032927-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCILENE RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032927-91.2022.8.08.0024

Recorrente: DARCILENE RAMOS DA SILVA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AUTORA ALEGA QUE HOUVE AUMENTO ABUSIVO NA FATURA DE SUA CONTA TELEFÔNICA. ENTROU EM CONTATO COM A RÉ E RECEBEU A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO. ALEGA QUE NUNCA SOLICITOU A MUDANÇA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PARTE RÉ ALEGA QUE O PLANO DA PARTE AUTORA FOI MODIFICADO POIS O PLANO PROMOCIONAL HAVIA SIDO ENCERRADO. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PLANO DA PARTE RECORRENTE ERA PROMOCIONAL. APENAS NOTIFICAÇÃO ACERCA DO NOVO PLANO E DO VALOR A SER COBRADO. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO QUE BUSCA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018). REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM.

A autora veiculou pedido de restabelecimento do plano de telefonia e pedido indenizatório por danos morais. A sentença recorrida rejeitou os pedidos iniciais.

O recurso visa unicamente à percepção dos danos morais, não tendo havido requerimentos atinentes aos demais pleitos. No entanto, por serem pressupostos lógicos da análise do referido pedido, passo a discorrer sobre as ventiladas questões.

Segundo a defesa, a extinção ou alteração de planos de serviços, ofertas conjuntas e promoções é prática permitida e, nesta esteira, a extinção da promoção antes usufruída se deu em conformidade com a regulamentação da ANATEL (Resolução 632, de 7 de março de 2014). Afirmou que comunicou à sua base de clientes sobre a extinção do plano promocional, do qual era assinante a parte autora, através de encaminhamento de mensagem de texto (SMS), informe inserido em fatura e comunicados públicos veiculados em jornal de grande circulação nacional. Relatou, ainda, que nas mencionadas publicações sempre se ressalta que “
caso não optem por outra oferta desta prestadora, os acessos vinculados serão migrados para nova promoção que oferece serviço digital de revista digital fornecida pela Tdata [...]
”.

Pois bem. A questão primordial a ser dirimida nos presentes autos consiste em determinar a licitude ou abusividade da prática adotada pela Requerida de promover a alteração unilateral do pacote de serviços no segmento telefonia móvel, no plano controle, e, consequentemente, o aumento do valor mensal.

Pela análise dos relatos da requerida e dos documentos juntados com a defesa, constata-se que houve extinção de alguns pacotes de serviços, dentre os quais estava aquele que havia sido contratado pela parte consumidora.

No presente caso, houve comunicações genéricas em faturas, de que haveria modificações nas condições promocionais, sem detalhes. Houve, ainda publicação em jornal de grande circulação. E, por fim, encaminhamento de mensagem via SMS, embora a reprodução contida nos autos não indique valores e condições precisas, remetendo o usuário ao acesso a um link de internet.

Com efeito, ocorreu a prática da “descontinuidade de plano”, que está prevista em regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que apenas exige a comunicação prévia ao consumidor, com fundamento da Resolução nº 632/2014,
in verbis
: “
Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC
”.

Extrai-se, portanto, que o serviço contratado é extinto por meio de um rompimento unilateral, trazendo ao consumidor uma migração compulsória para um pacote superior de serviços, caso não haja manifestação em contrário, o que impõe ao usuário o dever de contatar a operadora para buscar um outro plano que se adéque ao seu interesse, pois o serviço contratado anteriormente sofreu alteração unilateral para um valor superior.

De plano, constitui uma prática questionável a inclusão de todas as condições essenciais da avença em um status “promocional”, a permitir alterações unilaterais ao talante exclusivo do fornecedor.

Embora não se negue à operadora de telefonia o direito de encerramento de promoções e de alterações de seus pacotes de serviços a fim de acompanhar a evolução tecnológica e de mercado, deve a mesma levar em consideração os contratos firmados com os clientes, além das normas que regem as relações de consumo e os serviços de telecomunicações.

Quanto aos direitos dos consumidores, violados por tal prática, a Resolução nº 632/2014 assim dispõe:

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço: (...)

II - à
liberdade de escolha
da Prestadora e
do Plano de Serviço
;

IV - ao
prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação
, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados,
bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;
(...)

XIII -
a não ser obrigado ou induzido a adquirir serviços, bens ou equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição
, salvo diante de questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da regulamentação; (...) [grifos nossos]

No caso, não se vislumbra prejuízo ao consumidor quanto à substituição do serviço prestado, que possuía certa franquia de dados, para outra com maior franquia (tanto nos serviços de voz como de internet). Contudo, a prestação de melhores serviços, sem a prova da anuência “
prévia e expressa
” do consumidor, jamais poderia ser objeto de cobrança a maior, ficando equiparados esses acréscimos a amostras grátis (CDC, art. 39, parágrafo único)!

Destarte, é certo que vincular a alteração dos serviços ao aumento do preço reproduz uma abusividade contratual, eis que fica o consumidor à mercê de reajustes esporádicos, quando convenientes à fornecedora, divorciados dos critérios que, por força do regulamento, já deveriam constar previamente no instrumento de adesão (art. 50, III, da Resolução nº 632/2014).

Neste cenário, em análise ao caso em apreço, os princípios da boa-fé contratual e da confiança são desrespeitados, eis que a cobrança em valor superior provoca no consumidor desgaste desnecessário, justamente porque esperava da operadora o cumprimento do contrato conforme proposto, sendo cientificado, no momento da contratação, apenas quanto ao reajuste anual de preços.

Sabiamente, Cláudia Lima Marques esclarece quanto à necessidade de observância da boa-fé na execução dos contratos (MARQUES, Cláudia Lima. Planos privados de assistência à saúde. Desnecessidade de opção do consumidor pelo novo sistema. Opção a depender da conveniência do consumidor. Abusividade de cláusula contratual que permite a resolução do contrato coletivo por escolha do fornecedor: parecer.Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. _, n.31, p. 134) :

“
A grande contribuição do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao regime das relações contratuais no Brasil foi ter positivado normas específicas impondo o respeito à boa-fé na formação e na execução dos contratos de consumo, confirmando o princípio da boa-fé como um princípio geral do direito brasileiro, como linha teleológica para a interpretação das normas de defesa do consumidor (artigo 4º, III, do CDC), como cláusula geral para a definição do que é abuso contratual (artigo 51, IV do CDC), como instrumento legal para a realização da harmonia e eqüidade das relações entre consumidores e fornecedores no mercado brasileiro (artigo 4º, I e II, do CDC) e como novo paradigma objetivo limitador da livre iniciativa e da autonomia da vontade (artigo 4º, III, do CDC combinado com artigo 5º, XXXII, e artigo 170, caput e inc. V, da Constituição Federal”.

E complementa quanto à definição de boa-fé na relação de consumo:

“
(...) uma atuação “refletida”, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando, respeitando seus interesses legítimos, seus direitos, respeitando os fins do contrato, agindo com lealdade,
sem abuso da posição contratual, sem causar lesão ou desvantagem excessiva
, com cuidado com a pessoa e o patrimônio do parceiro contratual, cooperando para atingir o bom fim das obrigações, isto é, o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses legítimos de ambos os parceiros. Trata-se de uma boa-fé objetiva, um paradigma de conduta leal, e não apenas da boa-fé subjetiva, conhecida regra de conduta subjetiva do artigo 1444 do CCB. Boa-fé objetiva é um standard de comportamento leal, com base na confiança, despertando na outra parte co-contratante, respeitando suas expectativas legítimas e contribuindo para a segurança das relações negociais.”

Insta ressaltar que não é matéria de análise nestes autos, e não se nega à requerida, a regularidade do reajuste anual dos serviços, porquanto autorizado pela Anatel, a fim de preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, com fundamento no art. 4º, III, do CDC. O art. 39, incisos X e XIII, a contrario sensu, permitem reajustes para realinhamento de custos, correção de perdas inflacionárias etc., desde que observados os critérios legais ou cláusulas contratuais avençadas e não representem elevação desarrazoada, sem justa causa.

Por outro lado, como no caso em apreço, a aplicação de índices de reajustes de mensalidade distintos dos previstos em contrato, pela via oblíqua da mudança do plano de serviços, ainda que fundamentada na suposta melhoria da prestação, tipifica cobrança ilícita, além de ser considerada prática abusiva, a teor do artigo 39, X, do CDC, dentre outros.

A prática ora divisada está em colisão direta com os preceitos do art. 51, XIII e X, do CDC, que elencam, dentre as cláusulas abusivas, as que autorizem ao fornecedor a modificação unilateral do conteúdo ou qualidade do contrato, após a celebração, ou que lhe permitam a variação unilateral do preço, direta ou indiretamente. Leonardo Roscoe Bessa adverte que “
em que pese a obviedade do caráter potestativo de cláusulas que possibilitam a alteração unilateral de preços, ainda é possível, principalmente nos contratos de longa duração, perceber expedientes com esse objetivo. No decorrer do contrato, o fornecedor, com o ‘cuidado’ de comunicar previamente ao consumidor, altera unilateralmente o valor dos serviços contratados, quando o correto seria aplicar os preços majorados apenas ao contratos novos, celebrados após a data do aumento
” (in Manual de direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p.410). E, citando James Eduardo Oliveira, preleciona “
qualquer modificação do contrato celebrado deve ser pautada pela bilateralidade e ausência de imposição abusiva. A mesma espontaneidade volitiva e a mesma lisura negocial exigidas para a celebração de contrato de consumo devem estar presentes em qualquer alteração posterior. Destoa do equilíbrio contratual obtido mediante as regras protecionistas do CDC cláusula que municie o fornecedor da prerrogativa de inovar na relação contratual unilateralmente
” (op.cit., p.416).

Mutatis mutandis
, impor ao usuário preexistente a migração para um novo plano, agregando serviços não solicitados ou majorando limites quantitativos previamente ajustados - com elevação de preço! -, não dista da prática notoriamente vedada da venda casada, porém, em momento ulterior da execução do contrato. Em ambos os casos, a vontade do consumidor não é respeitada, prevalecendo-se o fornecedor de uma posição de hegemonia contratual. Afinal, a abusividade na hipótese do art. 39, I, do CDC avulta porque “
existindo a decisão do consumidor pela aquisição de determinado produto ou serviço, esta não pode ser subordinada, por ato do fornecedor, à aquisição de outro produto ou serviço que, a princípio, não são de interesse do consumidor. [...] A proibição da venda casada é uma das hipóteses mais claras de abuso nas práticas comerciais do fornecedor, uma vez que este pretende obter, mediante condicionamento da vontade do consumidor que busca adquirir produto ou serviço efetivamente desejado, uma declaração de vontade irreal, de aquisição de um segundo produto ou serviço absolutamente dispensável
” (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 315-316). No presente caso, isso não ocorreu no ato da pactuação primitiva, mas ao longo da vigência da relação contratual. A operadora, por via oblíqua, impinge a contratação de serviços não desejados ou compele à aquisição daqueles colimados pelo consumidor em quantidade e, por conseguinte, em valores, que não foram por ele assentidos no ensejo da contratação original. Tal prática frustra a liberdade de escolha do consumidor, que é um dos seus direitos básicos (art. 6º, II, in fine, do CDC).

O art. 7º, caput, do CDC, remete ao diálogo das fontes, preceituando que “
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária,
de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes
, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade
”. Esse diálogo, todavia, ocorrerá sempre pró-consumidor, dada a natureza da Lei nº 8.078/90, que promana de um comando constitucional de tutela da parte vulnerável e que, nesse campo, alberga normas e princípios de ordem pública e de interesse social, que devem iluminar tais relações onde quer que sejam reguladas (princípio do
favor debilis
). Destarte, mesmo o artigo 52, da Resolução nº 632/2004, da ANATEL, deve ser lido à luz das normas protetivas em testilha, repudiando-se qualquer interpretação colidente com o arcabouço mínimo de direitos instituídos pelo nobre broquel legislativo, máxime em função da hierarquia normativa. Em outras palavras, o dever informativo específico nele instituído, de comunicação sobre alterações ou extinção de planos de serviço etc., com pelo menos trinta dias de antecedência, não corresponde a uma autorização legal para que tais práticas sejam adotadas em contrariedade ao CDC.

Isso sem olvidar que a notificação do art. 52, da Resolução ANATEL nº 632/2014, não consente com a publicação genérica de editais ou de comunicados públicos, para ciência ficta do consumidor, devendo dirigir-se “aos consumidores afetados”, portanto, àqueles atrelados por contratos anteriores, preferencialmente por mensagem de texto ou mensagem eletrônica, ou seja, por meios diretos de comunicação que alcancem os seus destinatários específicos. Logo, à luz da distribuição do ônus da prova, incumbia à Ré demonstrar que a parte autora foi pessoalmente notificada com a antecedência regulamentar, não se colhendo essa eficácia das publicações genéricas anexadas aos autos. E o conteúdo dessa notificação, por óbvio, deve ser cabal, uma vez que implicará a adesão do consumidor a novo ajuste, devendo, no mínimo, conter as informações essenciais do art. 50, da Resolução ANATEL nº 632/2014, naquilo em que divergirem do ajuste primitivo.

Ademais, a simples inércia do consumidor, frente à sobredita notificação,
não se equipara a manifestação de vontade de aderir às novas condições
, nas relações de consumo dessa natureza.

É defeso, segundo o art. 39, III, do CDC, “
enviar ou entregar ao consumidor,
sem solicitação prévia
, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”, estatuindo o parágrafo único de tal dispositivo que “
Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento
”. De tal arte, se a operadora deseja remodelar os seus planos de serviços e uniformizá-los em relação aos novos e antigos contratantes, até poderá “incluir” novos serviços e vantagens nos pactos antigos (a exemplo do aumento da franquia de internet), mas como esses incrementos não foram objeto de livre negociação e, portanto, de manifestação prévia e expressa do consumidor, não poderá majorar o preço em seu detrimento, sendo esse excedente prestado a título gratuito.

Discorrendo sobre o tema, Bruno Miragem admoesta que “
As hipóteses de envio ou fornecimento não solicitado de produto ou serviço têm seu caráter abusivo infirmado pela ausência de consentimento ou de vontade expressa do consumidor em adquiri-los. Ou seja, há também aqui o propósito de constranger o consumidor a realizar a contratação buscando, sob o argumento de facilitação do negócio, caracterizá-la em sua visão, como fato consumado. A tais situações, o CDC estabelece uma sanção específica, no artigo 39, parágrafo único [...] Ou seja, equipara-se o produto ou serviço entregue ao consumidor sem sua solicitação à amostra grátis, não havendo obrigação do beneficiário ao pagamento. [...] A hipótese aqui é a de determinação legal de uma causa de atribuição patrimonial ao consumidor. Ou seja, não se trata de enriquecimento sem causa, uma vez que a causa de acréscimo patrimonial pelo consumidor é determinada pela própria norma legal. O que existe é espécie de sanção do fornecedor, mediante a conversão do ato negocial cuja vontade inicial era revestir-se do caráter oneroso, em contrato gratuito, na medida em que se desobriga o consumidor ao pagamento
” (op.cit., p. 319).

Se assim não fosse, bastaria aos fornecedores atrair os consumidores com ofertas de pequeno valor e, ao longo do tempo, agregar custos e serviços não desejados, violando, inclusive, de forma oblíqua, a norma do inciso I, do mesmo dispositivo. Isso porque, ao romper o equilíbrio contratual e agregar prestações não solicitadas, extinguindo os planos de serviços anteriores, o fornecedor frustra a liberdade de escolha, acarretando ao vulnerável uma dupla opção prejudicial: assentir tacitamente ao aumento indesejado ou abandonar o contrato, nos moldes que lhe eram propícios e consoante sua vontade, aderindo ao novo modelo ou “
a oferta que melhor se adaptasse as suas necessidades
” [sic].

Logo, deve prevalecer a vontade prévia e expressa do consumidor, consoante as condições originais da oferta, que são vinculantes. O fornecedor fica jungido àquela moldura originária (CDC, art. 35, I). Poderá, é bem verdade, agregar o quanto quiser em termos de serviços, mas a bem do consumidor, sem custo adicional. Pois tudo o mais, no que excede ao âmbito da liberdade de escolha do aderente, se reputará amostra grátis, por injunção do artigo 39, parágrafo único, do CDC.

Em relação aos pedidos contidos na inicial, constata-se a impossibilidade de restabelecimento do plano anterior, uma vez que já fora esclarecido pela requerida sobre a extinção do pacote de serviços contratados pelo autor
. Ademais, tal pleito não foi reproduzido em recurso inominado.

No que concerne ao dano moral, o tenho por caracterizado.

O dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte, para o exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

O dano, é bem certo, pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na divergência relacionada aos valores cobrados pela parte Ré, mas na alegação de troca do plano, sem sua anuência, alegando que o plano promocional havia acabado. Tentando assim, a recorrente solucionar o impasse, sem êxito, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora, os quais, por seu prolongamento no tempo e pela reiteração com os serviços de atendimento ao consumidor, a fim de tentar solucionar o problema, foram suficientes para turbar a sua tranquilidade e causar-lhe dissabores superiores à normalidade das relações contratuais.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Nesse norte, já se decidiu, em caso análogo, que: “[...] Quando a concessionária, à revelia do consumidor, lhe impinge e cobra um serviço e quando para cancelar esse serviço o consumidor é obrigado a submeter-se a um demorado e ineficiente atendimento ou então procurar o apoio de órgãos de proteção, como o Procon e o MINISTÉRIO PÚBLICO, quando não recorrer ao judiciário, isto não se resume a um inofensivo e mero dissabor. O que existe, então, além de justificada irritação, é um caldo de sentimentos de impotência, humilhação e menoscabo à dignidade do cidadão. E isso é uma expressão do dano moral indenizável.” (TJ-SC; AC 2007.006931-1; São João Batista; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Newton Janke; DJSC 03/03/2009; Pág. 128)

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, arbitro o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela Consumidora e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
condenando a parte Fornecedora ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)